Tribunal: TJMT
Processo: 1005249-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe 1005249-97.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 – CAPITAL
IMPETRANTES:
DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES
DR. PAULO VINDOURA GOMES
PACIENTE:
PABLO DE OLIVEIRA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES – OPERAÇÃO MAHYAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO - 1. PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE SUBJETIVA DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SOFISTICADA E BEM ESTRUTURADA – 2. PRISÃO DOMICILIAR – DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE COVID-19 – UNIDADE PRISIONAL QUE ATESTA TER REALIZADO RECENTE DESINFECÇÃO – INCOMPROVAÇÃO DE QUE O ERGÁSTULO NÃO OFERECE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO PARA UNIDADE DE SAÚDE PRÓXIMA, OU DE QUE O PACIENTE ESTEJA INSERIDO NO GRUPO DE RISCO OU SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – RESOLUÇÃO 78/CNJ - 3. EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52/STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA.
1. A participação de agente em organização criminosa sofisticada e bem estruturada – a revelar habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
2. Não se caracteriza constrangimento ilegal pela arguição de diagnóstico confirmado de Covid-19 se a defesa não traz elementos suficientes a atestar que a unidade prisional não oferece assistência médica necessária ou possibilidade de deslocamento para unidades de saúde externa, e nem se o paciente se insere no grupo de risco ou é portador de doença grave. Precedente do STJ.
3. Encerrada a instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo. Súmula 52/STJ.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005249-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), PABLO DE OLIVEIRA - CPF: 018.634.591-70 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES –
OPERAÇÃO MAHYAS
– PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO -
1. PRISÃO PREVENTIVA
– ALEGADA DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE SUBJETIVA DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SOFISTICADA E BEM ESTRUTURADA –
2. PRISÃO DOMICILIAR
– DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE COVID-19 – UNIDADE PRISIONAL QUE ATESTA TER REALIZADO RECENTE DESINFECÇÃO – INCOMPROVAÇÃO DE QUE O ERGÁSTULO NÃO OFERECE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO PARA UNIDADE DE SAÚDE PRÓXIMA, OU DE QUE O PACIENTE ESTEJA INSERIDO NO GRUPO DE RISCO OU SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – RESOLUÇÃO 78/CNJ -

3. EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52/STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4. ORDEM DENEGADA.

1. A participação de agente em organização criminosa sofisticada e bem estruturada – a revelar habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

2. Não se caracteriza constrangimento ilegal pela arguição de diagnóstico confirmado de
Covid-19
se a defesa não traz elementos suficientes a atestar que a unidade prisional não oferece assistência médica necessária ou possibilidade de deslocamento para unidades de saúde externa, e nem se o paciente se insere no grupo de risco ou é portador de doença grave. Precedente do STJ.

3. Encerrada a instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo. Súmula 52/STJ.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, os Drs. Marciano Xavier das Neves, OAB/MT 11.190, e Pablo de Oliveira, OAB/MT 29.980, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Pablo de Oliveira
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de n. 0014460-42.2019.811.0042, cód. 589207, tirado da operação
Mahyas
,
decretou a prisão preventiva do paciente
, acusado que é de integrar organização criminosa destinada a praticar delitos de roubo e furto de semoventes em propriedades rurais localizadas nas cercanias da capital mato-grossense, ao ver dos impetrantes, indevida e injustificadamente

De acordo com a inicial, o paciente foi diagnosticado em 19/3/2021 com o novo
Sars-Cov-2
, e dessa forma, o paciente representa um perigo real para o sistema penitenciário, expondo a fragilidade dos protocolos de segurança e da própria administração pública quanto ao controle da pandemia.

Assere ainda que o paciente se encontra preso desde 11/8/2019, e não há qualquer menção de que possa representar risco à instrução criminal, à ordem pública ou à regular aplicação da lei penal.

Justifica não ter sido possível a juntada integral dos autos da ação penal primitiva, tendo em vista o volume de 1,8GB, e a propósito, entende desnecessária tal providência, eis que as provas encartadas elucidam o constrangimento ilegal irrogado ao paciente.

Destaca que a Recomendação n. 62/CNJ estabelece medidas para a contenção do novo coronavirus, dentre elas, a possibilidade de concessão de regime diverso do fechado pelo Juízo de origem, o que não foi observado
in casu
.

Compromete-se o paciente a se apresentar de forma online para justificar atividades caso seja necessário.

Postula, ao final, a concessão liminar da ordem mandamental, para o fim de permitir que o paciente responda à acusação em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ratificando-se definitivamente a ordem no mérito da presente ação mandamental.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 81564995 a 81564987.

A distribuição foi formalizada na modalidade sorteio [id. 81583978] à relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Contudo, o termo de pesquisa no id. 81595977, apontou a preeexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção deste Magistrado, sendo portanto, o feito redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 81595978 esclarece que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar fora indeferida em 30/3/2021 [id. 81688988], e as informações aportaram aos autos em 16/4/2021 [id. 83547453], instruída com cópias das principais peças relativas à discussão da temática proposta na inicial.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo douto Promotor de Justiça designado pela Portaria n. 1093/PGJ, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Organização criminosa armada, roubo majorado e falsificação de documento público. Fundamentos da impetração: aplicabilidade da Recomendação 62/2020 do CNJ [paciente contraiu covid-19]. Pedido de revogação da custódia ou substituída a prisão preventiva por domiciliar. Flexibilização da custódia preventiva. Paciente com 33 anos de idade. Impetração que não está instruída com documento comprobatório sobre: a) estado de saúde; b) existência [ou não] de espaço de isolamento adequado na unidade prisional; c) falta de assistência médica na unidade prisional ou existência de efetivo contágio e/ou disseminação do coronavírus no ambiente carcerário. Informações do Juízo singular de que unidade prisional em que o paciente está segregado passou por desinfecção no dia 22/03/2021 e a gestão daquele estabelecimento vem adotando medidas de prevenção. Premissas do STJ. Excepcionalidade que não se aplica aos crimes cometidos por organização criminosa. Liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ. Impertinência.
Parecer pela denegação da ordem
” [id. 81808482, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão invectivada traz a premissa de que o ora paciente Pablo de Oliveira está envolvido diretamente nos crimes e integra organização criminosa, sendo apurado que ele teria a função de conduzir os comparsas até os locais onde ocorreriam os crimes, e que, nessa esteira
, faz por
merecer a prisão cautelar que ora se busca revogar.

Consta, ainda, a respeito do ora paciente:

“[...]
extrai-se dos autos que o acusado PABLO DE OLIVEIRA, ex-Policial Militar, ao ser abordado (no dia 10 de agosto do ano de 2019) pela equipe de Investigadores de Polícia, apresentou uma carteira funcional de escrivão da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (fls. 53), cujo crime foi confessado, quando do seu interrogatório, conforme consta do ID. 38686190.

Observa-se que o acusado PABLO DE OLIVEIRA e seus comparsas foram presos em flagrante delito em 11 de agosto de 2019.

Pelo Juízo plantonista, foi recebido, homologado e convertido o flagrante em prisão preventiva, porquanto restou demonstrada a materialidade e os indícios de autoria dos crimes, sendo então convertido o flagrante em prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública, para o fim de acautelar o meio social, em face da gravidade dos crimes, pois, em tese, foi praticado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, colocando em risco a vida de pessoas/vítimas que se encontravam na Fazenda São Pedro, local onde ocorreu o roubo – ID. 8686838.
” [id. 81564987, p. 9].

A exposição de fundamentos concretos trazidos no trecho acima, que dão vazão à acusação, bem assim a destacada relevância do papel desempenhado pelo paciente no contexto delituoso, em coautoria funcional, evidencia a impossibilidade momentânea de se conferir o
status libertatis
.

Vale acrescer ainda que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado n. 43 da TCCR).

Tem decidido o STJ, sob esse mesmo enfoque, que “
a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
” [STJ, RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 01/9/2020].

Quanto à pretensão de colocação do paciente sob medida cautelar diversa da prisão preventiva em razão de se encontrar contaminado pelo vírus
Sars-Cov-2
, o art. 5o, IV, que o juiz presidente do processo deverá avaliar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar aos reclusos com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 mediante relatório
da
equipe de saúde,
quando ausente espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal
.

No caso, embora o paciente realmente tenha confirmado o diagnóstico de
Covid-19
, consoante se extrai do documento anexado no id. 81564995, o impetrante não cuidou de pormenorizar se a unidade prisional respectiva possui ou não
espaço de isolamento adequado.
Quando se detecta vírus “reagente” de Covid-19 na unidade prisional, de imediato, o recluso é isolado para evitar transmissão de outros detentos
.

Ao revés, n
as informações há expressa menção de que a unidade prisional em que o paciente se encontra custodiado passou por desinfecção em 22/3/2021, e que a diretoria daquele estabelecimento tem adotado todas as medidas de prevenção para evitar a proliferação da doen
ça.

Nesse caso, com acerto a fala ministerial no sentido de que improcede o
mandamus
quando “
a defesa apenas invocou genericamente a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ, sem demonstrar, por qualquer meio hábil, que estabelecimento prisional não oferece assistência médica necessária ou a possibilidade de deslocamento para unidades de saúde externa, se necessário, a pretensão não comporta acolhimento (STJ, AgRg no RHC 131.850/GO, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/11/2020)
”.

Imperioso ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça ratificou a
Recomendação 78/2020
que prorrogou por 180 (cento e oitenta) dias às orientações ao Poder Judiciário visando evitar contaminação em massa pelo novo Coronavírus no sistema prisional e socioeducativo e acrescentou à Recomendação 62/CNJ o art. 5°
que retira do âmbito da aplicação da recomendação pessoas processadas ou condenadas por crimes hediondos, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, delitos próprios da criminalidade organizada e por crimes de violência doméstica contra a mulher
.

É possível visualizar que a
ratio essendi
da referida proibição levou em conta a periculosidade que os condenados por certos crimes representariam para a sociedade, máxime porque, de acordo com os fundamentos ali contidos, “
o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfretamento à corrupção
” [Preâmbulo da R
ecomendação n. 78/CNJ].

Não se despreza a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, até porque o sistema prisional mato-grossense foi destaque positivo no cenário penitenciário. Em face do universo de presos, apenas dez foram contaminados e quatro até então faleceram
.

Por essa razão, não s
e aplicam as disposições do art. 4o da Recomendação n. 62/CNJ aos processados por organização criminosa.

É certo, ainda, que, em relação ao alegado excesso de prazo por se encontrar preso desde 11/8/2019, não há evidência razoável a respeito dos motivos que determinaram a demora da tramitação processual, a bem a propósito, a autoridade judiciária de origem salientou que a instrução criminal se encerrou no dia 01/02/2021, sem embargo da constatação de que os fatos são complexos e naturalmente demandam maior tempo para a finalização da instrução criminal, máxime durante o período pandêmico recente que assola o Estado de Mato Grosso, motivando inclusive a instauração de novo
lockdown
na capital e adjacências, que se iniciará no próximo dia 31/3/2021, o que em tese, justificaria o alongamento temporal ora fustigado.

Inteligência da Súmula 52/STJ,
verbis
:

“
Súmula 52. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” [STJ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992]”.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego
a ordem mandamental aviada em prol de
Pablo de Oliveira
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021